Tribunal: TJBA
Processo: 8131151-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131151-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE OLIMPIO BRAGA

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOSÉ OLIMPIO BRAGA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória/Revisional, proposta em face do Banco do Brasil S/A, com o objetivo de reconhecer a ilegalidade da capitalização mensal de juros e revisar as cláusulas contratuais do empréstimo consignado firmado entre as partes, determinando o recálculo das parcelas mediante aplicação de juros simples, bem como a devolução de valores supostamente pagos a maior. A sentença foi proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado; e (ii) aferir a legalidade da capitalização mensal de juros diante da ausência de cláusula expressa e da suposta violação ao dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes caracteriza relação de consumo e submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, autorizando a revisão de cláusulas manifestamente abusivas.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios apenas é admitida em situações excepcionais, mediante demonstração cabal de abusividade, considerando-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

No caso concreto, a taxa contratada (1,73% a.m. e 22,85% a.a.) encontra-se abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central para o período de celebração do contrato (1,78% a.m. e 23,54% a.a.), afastando-se, portanto, a alegação de abusividade.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que pactuada de forma expressa e clara, conforme decidido pelo STF (RE 592.377/RS) e pelo STJ nos Temas 246, 247 e 953.

A previsão contratual de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da mensal (22,85% a.a. versus 1,73% a.m.) constitui pactuação válida e suficiente para autorizar a capitalização mensal, nos termos do Tema 247/STJ.

Não se verifica afronta ao dever de informação, pois o contrato exibe de forma clara as taxas pactuadas, tornando indevida a pretensão de aplicação de juros simples ou restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão da taxa de juros remuneratórios nos contratos bancários somente é possível quando demonstrada a abusividade à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada ou quando o contrato indicar taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, como o caso dos autos.

A mera utilização da Tabela Price não configura, por si só, capitalização ilegal de juros, nem viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, IV, V e VI, e 51, IV e §1º; CPC, arts. 85, § 11, e 931; Medida Provisória n. 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009;

STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021;

STJ, Súmulas 297, 382, 530;

STF, RE 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.02.2015, DJe 20.03.2015.

TJBA, Súmula 13.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131151-32.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE OLIMPIO BRAGA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA